Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-88.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000011-88.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JACOBINA RESP LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

APELADO: ATAIDES SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUDMILA NEVES DA SILVA, FABIO LIMA MESQUITA

ACORDÃO

APELAÇÕES. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ÚNICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO DO MUNICÍPIO, APESAR DE SE TRATAR DE TERRENO FOREIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO EDITAL POR NÃO DIZER QUE O TERRENO É FOREIRO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL, POR SE TRATAR DE TERRENO FOREIRO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE USUCAPIÃO DE TERRENO FOREIRO. PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DO JUIZ. PRELIMINAR DE CONEXÃO, CONTINÊNCIA, LITISPENDÊNCIA, NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL E ACORDO PROCESSUAL.
REJEITADAS.
PROVAS DOS AUTOS QUE CONVERGEM PARA A EXISTÊNCIA DE POSSE COM ÂNIMO DE DONO APENAS EM RELAÇÃO AOS CÔMODOS HABITADOS PELO RECORRIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

APELAÇÕES DA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONHECIDA A PERDA PARCIAL DO OBJETO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO PROVIDA PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507004-37.2016.8.05.0137, 0501387-28.2018.8.05.0137
e
8000011-88.2019.8.05.0137,
em que figuram como apelante a COOPERATIVA MISTA E AGROPECUÁRIA DE JACOBINA RESP. LTDA. e como apelado ATAÍDES SOARES DOS SANTOS,

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em

rejeitar as preliminares,

D
AR
PROVIMENTO PARCIAL
à apelação interposta na Ação de Usucapião, e
conhecer parcialmente e NEGAR PROVIMENTO
às Apelações interpostas nas Ações de Manutenção de Posse e de Rescisão de Contrato e Reintegração de Posse.

Sala das Sessões, de de 2025
.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça